Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756549-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZONETO CARVALHO GONCALVES DOS SANTOS APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pleito de ID 72228083, visto que a matéria e o pleito nele ventilados já foram apreciados (e deferidos) no âmbito da PET 0714350-09.2025.8.07.0000, consoante se aduz do ID 72228078. Aproveito, contudo, a oportunidade para determinar à apelante que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade elencada em sede de contrarrazões (ID 72228084). Intime-se. Escoado o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos para análise meritória. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator